Tribunal: TJDFT
Processo: 0743390-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743390-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REMASTER TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPLAVI EVOLUCAO IMOBILIARIA LTDA., EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIRIA LTDA. DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, REMASTER TECNOLOGIA LTDA, em face da decisão que, em cumprimento de sentença movido por EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros, rejeitou os argumentos constantes da impugnação apresentada pela ora agravante, in verbis: “(...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, no qual o executado REMASTER TECNOLOGIA LTDA alega nulidade da sentença ID 96121721 por não ter sido incluído no polo passivo da demanda na fase de conhecimento. Aduz que foi incluído na fase de execução mediante desconsideração da personalidade jurídica, por alegação de grupo econômico, sem possibilitar o exercício do direito de defesa na fase de conhecimento. Requereu o efeito suspensivo do cumprimento de sentença, a nulidade da sentença ID 96121721 e dos atos processuais praticados sem a participação da impugnante na fase de conhecimento. Intimado o credor se manifestou ao ID 166106312 alegando a inadequação da via eleita, uma vez que a matéria impugnada deveria ser discutida em sede de agravo de instrumento. Requereu a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e o início dos atos expropriatórios. É o relato necessário. Decido. Assiste razão ao credor. Não se divisa qualquer nulidade na sentença ID 96121721. Na realidade, o executado tenta rediscutir o mérito de matéria preclusa decidida ao ID 149484008, mediante o instrumento da impugnação ao cumprimento de sentença. O juízo decidiu a inclusão do executado REMASTER TECNOLOGIA LTDA no polo passivo da demanda ao ID 149484008, no bojo de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo ao executado a ampla defesa, conforme ID 140012475. O executado se limitou a apresentar embargos de declaração ao ID 150594438, tendo sido rejeitado pelo juízo ao ID 157944352. A decisão embargada ID 149484008 transitou em julgado na data de 02/06/2023, sem que o executado movesse o devido recurso previsto no artigo 1.015, II, do CPC. Nesse sentido, reconheço a inadequação da via eleita, haja vista que o executado perdeu o prazo do recurso adequado para rediscutir a matéria. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 162905529). Do andamento do processo: Considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do CPC, defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao juízo (Sistemas de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado (Planilha ID 166106313). Cumpra-se. (...)” Alega a agravante que a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor foi proferia à sua revelia, porque ela não foi citada para responder ao respectivo incidente. Aduz que, por vício de citação, a referida decisão é nula, devendo, também, ser anulados todos os atos dela decorrente, como as penhoras realizadas pelo juízo a quo. Sustenta que, por se tratar se nulidade absoluta, a questão não comporta preclusão, podendo ser, a qualquer tempo, reapreciada. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico, ao menos em análise de cognição sumária, a ausência da probabilidade do direito alegado. Afinal, em consulta aos autos do processo, conforme bem atestado pelo juízo a quo, a decisão que autorizou a desconsideração da personalidade jurídica da executada para que o cumprimento de sentença passasse a alcançar o patrimônio da agravante (ID 149484008 no autos de origem), transitou em julgado no dia 02/06/2023. Na ocasião, não foi interposto recurso pela ora agravante em face da supracitada decisão. Sendo assim, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, opera-se o instituto da coisa julgada, tornando-se imutável o teor da decisão, bem como sendo vedada a sua rediscussão. Acrescenta-se, não se trata de afastar a discussão por mera preclusão temporal, como alega a agravante, mas sim hipótese em que se encontra exaurida a discussão no processo, tendo sido, na oportunidade, garantido o contraditório e a ampla defesa. Ainda que a nulidade absoluta possa ser arguida a qualquer tempo, há que se respeitar a hipótese em que a matéria já tenha sido oportunamente aberta a discussão, sob pena de se eternizar as controvérsias processuais e inviabilizar o desfecho das demandas, indo contra a garantia da duração razoável do processo (art. 5o da CF/88), permitindo que a executada rediscuta questões já decididas. Nesse sentido, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA 1. Falta do interesse de agir quando o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou necessidade para a parte autora/exequente ou, ainda, quando o instrumento processual utilizado é inadequado para a obtenção do resultado pretendido. No Cumprimento de Sentença n. 0712073-67.2019.8.07.0020, que tramitou na 2a Vara Cível de Águas Claras, a petição inicial foi indeferida, o que não impede o ajuizamento de nova ação. Não há que se falar em coisa julgada de sentença proferida em processo que não se formou a relação jurídica apta ao seu desenvolvimento (Acórdão 1622733, 07052492420218070020, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. No caso concreto, a questão relativa à nulidade da citação por edital já foi apreciada em sentença com trânsito em julgado. Nesse contexto, é evidente que a reapreciação da questão em debate encontra óbice no artigo 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. Agravo de Instrumento interposto pelos Executados parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1668931, 07304411920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a Agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2023 19:12:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora